Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711995-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: J P DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que o mandado de intimação encaminhado para o endereço da agravada J P de Lima para apresentar contrarrazões foi devolvido, sem cumprimento, com a informação “mudou-se”. Observo, ainda, que a Agravada foi regularmente citada para pagar a dívida no endereço informado nos autos e não constituiu advogado. Dessa, forma, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Não tendo a Agravada cumprido o dever legal de comunicar a mudança de endereço ao juízo, deve arcar com os ônus processuais decorrentes. Ante o exposto, considero válida a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões, cujo prazo deve ser contado desde a data do ato ordinatório Id. 57934627. Certifique a Secretaria o decurso do prazo para as contrarrazões. Após, retornem os autos para julgamento do recurso. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora